Tribunal: TJMMG
Processo: 2000313-59.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000313-59.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 11/03/2024 Publicação: 16/03/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ABANDONO DE POSTO – ART. 195 DO CPM – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – MODALIDADE RETROATIVA – CONFIGURAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. - Consumado o lapso temporal necessário à incidência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, deve-se declarar a extinção da punibilidade, nos termos dos arts. 123, IV, e 125, VII, §1º, ambos do Código Penal Militar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Renato Vieira de Souza e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a prejudicial de mérito, suscitada pela procuradora de justiça, para declarar extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, em relação ao crime de abandono de posto, com fulcro nos arts. 123, IV, e 125, VII, § 1º, ambos do CPM. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Auto de Prisão em Flagrante (APF), constante no Evento 1 – PEÇAS APF2 - Processo de Origem n. 2000254-17.2020.9.13.0001. O Promotor de Justiça oficiante na 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual ofereceu denúncia em desfavor do 1º Tenente PM Renato Vieira de Souza, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: [...] No dia 10 de março de 2020, por volta de 20h15min, o denunciado abandonou, sem ordem superior, o posto de serviço que lhe foi designado, antes de terminá-lo. Na data dos fatos, o denunciado estava escalado na função CPCia da 8º Cia PM Ind., juntamente com o motorista da viatura policial, Sd PM Fernando Henrique, em horário compreendido entre as 17h00min do dia 10 de março de 2020 às 02h00min do dia 11 de março de 2020. Por volta das 20h15min do dia 10 de março de 2020, o denunciado, em ato de abandono do posto, deslocou-se, sem ordem superior, até a cidade de Conceição do Mato Dentro/MG, município pertencente à área do 3º BPM/14ª RPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Na cidade, o denunciado entrou em contato com a Central do COPOM do 3º BPM, via 190, informando que entraria com a viatura policial na cidade, sob o argumento de diligência policial. Há de se ressaltar que, desde as 20h15min do dia 10 de março de 2020, o supervisor das atividades operacionais da área da 3ª RPM/8ª Cia PM Ind., Cap PM Diego Paulo, tentava contatar o CPCia, via rede rádio e telefone celular, por diversas vezes, porém não obteve êxito. O supervisor solicitou, até mesmo, à unidade SOU da 8ª Cia PM Ind. para que tentassem contato com o CPCia, aguardando-o na sede da 8ª Cia PM Ind., porém, os militares empenhados também não obtiveram sucesso no contato com o denunciado. Então, o supervisor se deslocou a procura do denunciado até as cidades de Santana do Riacho/MG e Cardeal Mota/MG, pois, por volta das 22h30min do dia 10 de março de 2020, o denunciado lhe passou a informação, via telefone, de que se encontrava em diligência na cidade de Santana do Riacho/MG. O denunciado apenas foi localizado por volta das 00h35min do dia 11 de março de 2020, quando, retornando para a cidade de Conceição do Mato Dentro/MG, quando o supervisor cruzou com a viatura policial do denunciado em direção contrária, na altura do KM 108 da Rodovia MG-10. Diante do exposto, DENUNCIO o 1º Ten PM Renato Vieira de Souza como incurso no art. 195 (Abandono de Posto) do Código Penal Militar [...] (Evento 1 – DENÚNCIA1). A denúncia foi recebida no dia 27/04/2021 (Evento 1 – RECE_DENUN2). Foram inquiridas as testemunhas de acusação – Tenente Coronel PM Élcio Silva Machado, Capitão PM Diego Paulo de Oliveira Romualdo, 2º Sargento PM Andreia Magalhães Figueiredo Reis, 2º Sargento PM Silvânia Maria da Fonseca e Cabo PM Emanuel de Magalhães Sousa (Evento 34). Em seguida, foram inquiridas as testemunhas de defesa – 3º Sargento PM Bruno Lúcio de Souza, Cabo PM Albervani Cinara Cruz e Soldado PM Jorge Oliveira Ribeiro (Evento 81). O interrogatório do acusado 1º Tenente PM Renato Vieira de Souza ocorreu no dia 19/04/2023 (Evento 147). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e da Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) atualizadas, bem como a juntada da sindicância administrativa disciplinar (SAD) atinente aos fatos (Evento 147), os quais foram juntados nos Eventos 149, 151 e 159. A defesa nada requereu (Evento 147). Na fase do artigo 428 do CPPM, as partes pugnaram pela apresentação das alegações finais em plenário de julgamento (Eventos 147). Concluída a instrução processual, em 16/08/2023, reuniu-se o douto Conselho Especial de Justiça da 4ª AJME para a sessão de julgamento. Após a leitura das peças principais do processo e dada a palavra à ilustre Representante do Ministério Público, essa requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição do Tenente PM Renato Vieira de Souza nos termos do artigo 439, alínea “b” (não constituir o fato infração penal), do CPPM. Requereu, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 subsidiariamente, a absolvição do acusado com fulcro no artigo 439, alínea “e” (não existir prova suficiente para a condenação), do CPPM. Findos os debates, o Conselho Especial de Justiça decidiu condenar o acusado nas iras do artigo 195 (abandono de posto) do CPM, a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, sem a concessão de sursis. As partes dispensaram a realização da audiência de leitura de sentença (Evento 170) A sentença condenatória foi acostada ao evento 176. A defesa do 1º Tenente PM Renato Vieira de Souza interpôs recurso de apelação (Evento 182). Em suas razões recursais, alega que o crime de abandono de posto é um crime de mera conduta, que exige a comprovação de dolo específico, qual seja, o de gerar prejuízos à administração militar. Segundo a defesa, ficou demonstrado nos autos que o apelante não manifestou em nenhum momento a intenção livre e consciente de gerar prejuízos à administração, pelo contrário, ele deixou o seu local de serviço para apurar a localização de uma pessoa investigada pelo envolvimento em crimes graves. Disse que a região de atuação da Companhia tinha comunicação deficiente, o que justifica a ausência de contato via rede rádio. Afirma que os militares inquiridos durante a instrução processual confirmaram que o Tenente Vieira fez contatos informando estar em diligência para capturar um foragido envolvido com a criminalidade. Declara que a ausência do apelante ao serviço não ensejou perigo, ainda que abstrato, à Companhia, pois ele manteve contatos periódicos com os militares escalados, coordenando, dentro da necessidade, o turno de serviço. Alega que o Ministério Público, na qualidade de órgão acusatório, não se desincumbiu de provar a existência de eventos que tenham exigido a atuação do apelante ou que tenham, ainda que abstratamente, gerado risco ao serviço militar. Afirma que não houve conduta oculta ou dissimulada por parte do apelante, já que, mesmo que precariamente, ele anunciou, via rede rádio e por telefone, a sua localização, seu destino e intenção. Disse que a Cabo PM Albervani, militar que estava na sala de operações no dia dos fatos, informou, em seu depoimento, que o apelante comunicou que estava dentro do perímetro urbano de Conceição do Mato Dentro/MG e lhe pediu para informar ao Tenente PM Raul, Comandante da Unidade, que ele estava em diligência. Segundo a defesa, a interpretação doutrinária e jurisprudencial é no sentido de que o crime de abandono de posto se destina aos militares que possuem a função de segurança das unidades militares, mais precisamente ao posto ou função de guarda ou sentinela. Nesse sentido, alega que o perigo abstrato considerado para a configuração do ilícito está intrinsecamente ligado à segurança da unidade, o que não se vislumbra no presente caso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Afirma que os princípios ligados ao crime de abandono de posto, quais sejam, o da hierarquia, da disciplina, do serviço e do dever militar, não foram afetados no presente feito. Disse que o apelante era o Comandante de Policiamento da Unidade (CPU), ou seja, o militar mais antigo, não havendo para quem solicitar autorização para prosseguir a diligência. Disse, ainda, que o supervisor compareceu na unidade em horário posterior ao início do turno, que não era esperado que o CPU estivesse na unidade, que o desejado era que ele estivesse patrulhando a área da unidade, o que ocorreu no presente caso. Conclui que a conduta descrita na denúncia é atípica. Com essas considerações, requer que o apelante seja absolvido nos termos do artigo 439, alínea “b” (não constituir o fato infração penal), do CPPM. Subsidiariamente, requer que seja o militar absolvido com fulcro no artigo 439, alínea “e” (não existir prova suficiente para a condenação), do CPPM (Evento 186). O Ministério Público apresentou suas contrarrazões ao recurso de apelação. Em síntese, alega que as provas carreadas aos autos demonstram a prática do crime de abandono de posto. Disse que o afastamento do lugar de serviço ficou cabalmente comprovado, uma vez que o próprio apelante admitiu ter saído da sua área de atuação, na região de Lagoa Santa/MG e se dirigido até o Município de Conceição do Mato Dentro/MG. Quanto à alegação do apelante de que o seu deslocamento era justificável, pois estaria no encalço de um indivíduo investigado pela prática de diversos homicídios, disse que a situação não afasta o dolo da sua conduta. Afirma que o apelante deveria estar integralmente comprometido com sua função de CPCia, que incluía o comando e a supervisão de toda a atuação policial do turno, o que foi notadamente negligenciado, pois, além dos militares de serviço terem dificuldade, muitas vezes não conseguiram entrar em contato com o apelante, o que comprova que houve prejuízo à administração militar. Segundo o Ministério Público, o afastamento do apelante de sua área de atuação somente poderia ter-se justificado se ele tivesse comunicado a diligência e obtido a autorização do seu superior hierárquico. Alega o MP que os princípios da hierarquia e disciplina foram frontalmente desrespeitados pelo apelante, que não fez qualquer comunicação de seu deslocamento ao Capitão PM Diego Paulo de Oliveira Romualdo, que era o supervisor das atividades operacionais da 8ª Cia Ind. Em relação à alegação do apelante de que teria coordenado as atividades da 8ª Cia Ind., disse que o próprio militar admitiu que estava em uma região onde a comunicação era deficiente, não sendo possível, dessa forma, que ele pudesse estar em contato com seus subordinados. Por fim, alega que há nos autos provas suficientes da autoria e materialidade delitiva do crime previsto no artigo 195 (abandono de posto) do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Com esses argumentos, requer que seja mantida a condenação do apelante (Evento 192). A e. Procuradora de Justiça manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] Pois bem, sem adentrar no mérito da tese recursal, verifica-se, preliminarmente, a inutilidade de qualquer medida em relação à repressão da prática delituosa pela qual réu foi condenado, em virtude do transcurso do prazo prescricional. Isso porque, condenado o Ten Renato pelo crime de abandono de posto, a pena a ele fixada foi de seis (06) meses de detenção (evento 176), o que significa que a prescrição ocorre em 2 anos, conforme dispõe o artigo 125, inciso VII, do CPM em sua redação original, considerando que o delito tratado nos autos ocorreu no dia 10/03/2020, antes, portanto, da vigência da Lei n. 14.688, de 20/09/2023. Tendo sido a denúncia recebida em 27/04/2021 (evento 1 - RECE_DENUN2), a sessão de julgamento realizada em 16/08/2023 (evento 170) e a sentença condenatória proferida no dia 19/09/2023 (evento 176), passaram-se mais de 2 anos entre os dois marcos interruptivos da prescrição, precisamente, a instauração do processo e a sentença condenatória recorrível (art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM), operando-se, com certeza, a prescrição pela pena em concreto, o que enseja a decretação da extinção da punibilidade. Tratando-se a prescrição de matéria de ordem pública a ser reconhecida a qualquer tempo, sem dúvida, deve ser sempre apreciada como preliminar, não cabendo, deste modo, adentrar-se ao mérito recursal. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa, com o acolhimento da questão preliminar ora arguida, a fim de que seja decretada a extinção da punibilidade do 1º Ten PM RENATO VIEIRA DE SOUZA pela ocorrência da prescrição da pena em concreto, nos termos do artigo 123, inciso IV, do Código Penal Militar (Evento 8). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque estão presentes os requisitos de admissibilidade. PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO De início, submeto à análise desta colenda Câmara Julgadora matéria prejudicial de mérito, suscitada pela douta Procuradora de Justiça, relativa à extinção da punibilidade do acusado, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto (retroativa). No caso em análise, o réu foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção pelo cometimento do crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM, atraindo, portanto, a incidência do prazo prescricional de 2 (dois) anos, de acordo com o disposto no art. 125, inciso VII, do CPM, em sua redação original, considerando que o crime objeto dos autos foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 praticado em 10/03/2020, ou seja, antes da vigência da Lei n. 14.688, de 20/09/2023, que alterou o referido prazo. Como se vê dos autos, a denúncia foi recebida em 27/04/2021 (Evento 1 – RECE_DENUN2), e o processo seguiu seu curso regular, sem quaisquer causas suspensivas ou interruptivas até a sessão de julgamento, quando foi proferida a sentença condenatória, no dia 16/08/2023 (Evento 170), ocasião em que as partes dispensaram a sua leitura. Ressalte-se que, antes mesmo da data da sessão para leitura da sentença condenatória recorrível, já havia transcorrido o prazo de 2 (dois) anos necessário para a incidência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, razão pela qual a declaração de extinção da punibilidade é medida que se impõe. Pelo exposto, em prejudicial de mérito, declaro extinta a punibilidade de Renato Vieira de Souza, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, em relação ao crime de abandono de posto, o que faço com fulcro nos arts. 123, IV, e 125, VII, §1º, ambos do Código Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de março de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator